Tribunal: TJSP
Processo: 1055755-49.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de procedência – Autora que nega a realização de compras debitadas em sua conta corrente – Compras realizadas com cartão de débito, mediante uso de chip e senha - Operações válidas - Culpa concorrente pelo perfil, o que exigia da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de procedência – Autora que nega a realização de compras debitadas em sua conta corrente – Compras realizadas com cartão de débito, mediante uso de chip e senha - Operações válidas - Culpa concorrente pelo perfil, o que exigia da instituição providências de bloqueio de operações sucessivas - Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (STJ, Súmula 479) - Repartição do alcance – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso da autora prejudicado – Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco parcialmente provido e, o da autora, não conhecido.